Tribunal: TJDFT
Processo: 0722189-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722189-90.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRO PECUARIA VALE DO CORUMBATAI S/A AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRO PECUÁRIA VALE DO CORUMBATAÍ S/A contra a decisão que declinou de ofício da competência para processar a LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida em face do BANCO DO BRASIL S/A: A Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Salienta que é aplicável ao caso a regra dos artigos 46, caput e 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o beneficiário de sentença coletiva tem o direito de ajuizar o cumprimento individual dela não só no Juízo de seu domicílio como também no Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 4a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (37007437 e 37007438). É o relatório. Decido. A competência para liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva é de natureza territorial e, por conseguinte, em princípio não comporta controle ex officio, presente o disposto nos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A competência fixada em face do critério territorial entra no regime da competência relativa, não podendo dela conhecer o juiz de ofício (Súmula 33, STJ), sendo modificável e derrogável pela vontade das partes. A sua alegação tem de se dar em preliminar à contestação, sob pena de preclusão e conseguinte prorrogação do juízo. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. em e-book baseada na 2a ed. Impressa, Editora Revista dos Tribunais, 2016)” Só há uma exceção a essa diretiva processual: o juiz pode declinar de ofício da competência relativa quando detecta a abusividade da cláusula de eleição de foro em que se baseou o autor para propor a demanda, na linha do que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Essa não é a hipótese dos autos, de maneira que não há como evadir-se à conclusão de que não se sustenta processualmente, pelo menos no plano da cognição sumária, o reconhecimento ex officio da incompetência relativa, não obstante a densidade jurídica dos fundamentos da r. decisão agravada. Demais disso, a demanda foi ajuizada em conformidade com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, valendo destacar que não se trata de competência definida em função do domicílio da pessoa jurídica, mas do local onde se situa a sua sede. Não tem relevância jurídica, nesse contexto, eventual pluralidade de domicílios da pessoa jurídica, na esteira do que admite o artigo 75, § 1o, do Código Civil. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator